Tribunal: TJSP
Processo: 1042130-86.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para o fim de ser mantido o decreto de procedência da ação de ressarcimento de danos ajuizada pela embargada – inexistência de omissões na decisão colegiada – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1042130-86.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANDALUZ LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, é embargado
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042130-86.2017.8.26.0100/50000 - Voto 25166
2
VOTO No: 25166
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1042130-86.2017.8.26.01004/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: DRA. JULIANA NISHINA DE AZEVEDO
EMBARGANTE: ANDALUZ LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
EMBARGADA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante, para o fim de ser mantido o decreto de
procedência da ação de ressarcimento de danos ajuizada pela
embargada
inexistência de omissões na decisão colegiada
embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão (fls. 280/285) pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso
de apelação interposto pela embargante, para o fim de ser mantido o decreto de
procedência da ação de ressarcimento de danos ajuizada pela embargada.
Em síntese, a embargante alegou existência de omissões.
Sustentou ter comprovado a regularidade dos veículos. Não havia necessidade de
verificação dos veículos antes de colocá-los em circulação. A infração de trânsito era
de responsabilidade da embargada, em razão de sua negligência. Não incorreu em
culpa. Pediu o provimento do recurso.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Cediço que o recurso em referência por objetivo aclarar a
decisão obscura, contraditória, omissa ou corrigir erro material, conforme disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042130-86.2017.8.26.0100/50000 - Voto 25166
3
artigo 1.022 do CPC. É possível conferir-se efeito modificativo ou infringente, desde
que a alteração do julgamento decorra da correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
As alegações da embargante são pura e simplesmente fruto das
insurgências externadas contra o desprovimento do recurso de apelação. Nada além
disso.
Os
argumentos
apresentados
pela
embargante
foram
expressamente enfrentados, sem se incorrer em omissão. Confira-se: “A ilustre
magistrada de 1o grau assim decidiu a questão: 'Quanto à responsabilidade da ré, o
contrato firmado entre as partes (nos itens 2.2 , 5.1.2, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.10, 5.1.12,
5.1.12.1, 5.1.12.2 e 5.1.12.3) disciplina ser responsabilidade da ré a manutenção de
veículos devidamente certificados e equipados para o tipo de transporte que o
produto exige. Dispõe o contrato, inclusive, dos horários em que os veículos estarão
disponíveis para manutenção. Nestes termos, observa-se das notas de fls. 37 e
seguintes que as causas das atuações envolveram falhas mecânicas, como 'pane
mecânica' (fls. 37, 40, 51, 55), falta de 'equipamento de segurança' (fl. 49), e ainda
'CIV vencido' ou CIPP com data de vencimento 06/06/2012 (fls. 58 e 43, 46). Diante
da obrigação contratual assumida pela ré, tanto de ofertar veículos em condições de
uso como de prestar manutenção de tais itens, além de fornecer os certificados
necessários para o transporte pretendido, incumbia à ré demonstrar que adimpliu
tais prestações, a fim de eximir-se da obrigação de indenizar a autora pelos
prejuízos que sofreu. A requerida não satisfez o ônus da prova, embora tenha tido a
oportunidade, limitando-se a pedir o julgamento no estado (fl. 235). A prova
documental juntada com a contestação, ainda que dê indício de que os veículos eram
dotados da certificação necessária para o transporte almejado, não se presta a
demonstrar a periódica manutenção. Neste sentido, observando os motivos das
autuações, em especial nas fls. 37, 40, 51, 55, constata-se que o só fornecimento de
certificados não bastaram para o escorreito adimplemento contratual pela ré. Do
contrário, a autora não teria sido autuada, pelas razões que o foi. Diante disso,
como a ré não comprovou que executou o contrato como se obrigou, de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042130-86.2017.8.26.0100/50000 - Voto 25166
4
reconhecer que deu causa às autuações, agindo, assim, ilicitamente, donde emerge
sua obrigação de ressarcir a requerente pelos prejuízos que suportou'. A sentença
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como
razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça (...). Aos judiciosos fundamentos consignados na
sentença, acrescenta-se que o descumprimento contratual por parte da apelante
realmente se patenteou. Nos termos da cláusula 2.2 do contrato, incontroverso que a
apelante se obrigou a disponibilizar veículos 'sempre em perfeitas condições de uso
e funcionamento, inclusive a documentação em perfeito acordo com a legislação
vigente, e com as características adequadas ao transporte de produtos perigosos, de
acordo com os dispositivos legais, observando as leis de trânsito e de cargas
perigosas' (fls. 29). A obrigação da apelante não consistia em apenas disponibilizar
os veículos à apelada. As cláusulas 5.1.2, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.10, 5.1.12, 5.1.12.1,
5.1.12.2 e 5.1.12.3 do contrato dispunham expressamente a respeito da
responsabilidade que a apelante tinha no tocante às manutenções dos veículos e às
documentações exigidas pela Administração Pública. Entetanto, a apelada acabou
por receber autuações em razão da incúria da apelante que deixou de zelar pela
regularidade dos véiculos e de posturas administrativas pertinentes ao transporte de
carga perigosa, consoante se infere das autuações de fls. 36/59. De resto, a
circunstância de a autuação ser lavrada em face do motorista do véiculo ou da
empresa embarcadora da carga não altera em nada o reconhecimento da
responsabilidade da apelante. Em realidade, a circunstância evidencia o prejuízo
que ela causou à apelada, em razão de não ter obedecido as diretrizes contratuais
que diziam respeito à regularidade dos veículos. Em suma, o dever de a apelante
indenizar a apelada foi corretamente reconhecido em 1o grau, pelo que a sentença
deve ser mantida intacta, tal como lançada”.
Em verdade, as alegações expendidas pela embargante no
presente caso retratam apenas suas irresignações quanto ao desprovimento da
apelação. Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por discordância
em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do julgado, a
embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de declaração.
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042130-86.2017.8.26.0100/50000 - Voto 25166
5
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator